Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. ESPECIALIDADE ADMINISTRADOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS ALÉM DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
2. Já o STJ afirma que a “expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos”. (STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)
3. Na hipótese, a recorrente alega que foi aprovada no concurso público de 2018 para o cargo de Administrador da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF em 597o lugar e que o edital previu o provimento imediato de 10 vagas, mas foi formado cadastro de reserva com 884 aprovados.
4. Se a classificação da recorrente não logrou figurar dentro do número de vagas (10 vagas) previstas no edital, a necessidade da Administração de prover cargos públicos ou a existência de previsão orçamentária para nomeação de candidatos que compõe o cadastro de reserva não converte a expectativa de direito do autor em direito subjetivo à convocação, já que não estaria dentro do número previsto de vagas.
5. Diante desse contexto e não contemplando a hipótese dos autos os requisitos previstos no Tema 784 do STF para nomeação do candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido. Precedentes1.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da intempestividade das contrarrazões. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.

1 “8. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal”. Acórdão 1827212, 07491763220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1813020, 07425582320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024 e Acórdão 1780042, 07086896320238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.